Tribunal: TJDFT
Processo: 0713105-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFERIMENTO DE SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME COMPLEXO. PLURALIDADE DE BENS JURÍDICOS OFENDIDOS. OFENSA INTEGRIDADE FÍSICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que autorizou a saída antecipada do apenado do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), cumulada com sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o cumprimento de pena por crime de roubo majorado, com grave ameaça à vítima mediante uso de arma de fogo, constitui impedimento à concessão do benefício de saída antecipada do CPP, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, à luz do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de roubo é considerado complexo, pois protege diversos bens jurídicos, como o patrimônio, a liberdade e a integridade física. Esta última pode ser afetada diretamente, quando há violência, ou de forma potencial, no caso de grave ameaça.
4. Incide o impedimento previsto no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015 do CNJ, para concessão, ao apenado, de benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, no caso de crime de roubo praticado com grave ameaça à vítima, mediante o emprego de arma de fogo e concurso de agentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157 e Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 609131/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24.08.2021, DJe 30.08.2021; STJ, AgRg no HC 677510/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.08.2021, DJe 30.08.2021; TJDFT, Acórdão 1978450, 0749728-60.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 20.03.2025; TJDFT, Acórdão 1977571, 0704368-68.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 13.03.2025; TJDFT, Acórdão 1975593, 0749952-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 06.03.2025.